Tribunal: TJSP
Processo: 1513851-66.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS e CORRUPÇÃO ATIVA – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimensionada – Quantidade de drogas que se mostra exorbitante, impossibilitando a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o réu se dedicava a conduta delituosa – Regime fechado adequado e compatível com o quantum da reprimenda imposta, em consonância com o atual entendimento firmado nas Cortes Superiores – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reprovabilidade da conduta perpetrada – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.